Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MILVO PREVEDELLO - CPF: 029.634.420-68 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSE ALECIO MICHELON - CPF: 234.629.650-34 (EMBARGADO), FLAVIO ANTONIO FERRAZZA - CPF: 537.230.741-20 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2. No caso dos autos não houve fixação de honorários advocatícios na origem, mas sim a determinação para prosseguimento do feito, assim não é possível aplicar a regra do artigo 85 §11 do CPC, porquanto não é possível majorar honorários inexistentes.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 53515961) opostos por
Milvo Prevedelo,
c
ontra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 52543998).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou de manifestar quanto ao pedido dos honorários fixados no processo de primeiro grau.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Sem contrarrazões (Id. 55039460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou de manifestar quanto ao pedido dos honorários fixados no processo de primeiro grau.

No caso dos autos
as partes entabularam acordo na audiência de conciliação (Id. 43475489), o qual foi homologado por sentença (Id. 43475491).

Os embargados/agravados não honraram o pagamento, o que motivou o embargante/agravante a requerer o cumprimento de sentença, porém de forma equivocada a magistrada de primeira instância proferiu decisão, ora agravada, determinando a intimação dos Agravados para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para realizar o pagamento devido e determinou que a execução retomasse o seu curso, não prosseguindo o feito sob o rito do cumprimento de sentença.

O recurso de agravo de instrumento foi provido sem que houvesse manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Assim, passo a sanar a omissão.

O acordo em questão consta do Id. 43475489 e nele não há especificação de pagamento de honorários advocatícios, de mesmo modo a sentença homologatória do acordo (Id.
43475491) não fixou honorários advocatícios e a decisão que foi combatida no recurso de agravo de instrumento também não ficou honorários advocatícios (Id. 43475493).

A bem da verdade, somente com o retorno dos autos é que o juízo de origem deverá cumprir o acórdão embargado para fim de determinar o prosseguimento do feito nos termos do artigo 523 do CPC e, somente, a partir de então fixar honorários advocatícios.

Portanto, como não houve fixação de honorários advocatícios na origem não há como aplicar a regra prevista no art. 85, §11 do CPC, porquanto a regra prevê expressa a majoração dos honorários fixados na origem.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão nos termos acima apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020